Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-46.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. RELEVÂNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. MEIO ABERTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. LIBERDADE ASSISTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. Deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na representação, e que desclassificou a conduta originalmente imputada para o ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 28, caput, da Lei n° 11.343/2006, quando a prova documental, pericial e oral produzida é suficiente, robusta e harmônica para firmar que o apelado, adolescente à época dos fatos, trazia consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e com fins de difusão ilícita, duas volumosas porções de entorpecente posteriormente identificadas como “maconha”, cuja massa líquida total de 115,18g seria suficiente para confeccionar cerca de 575 doses típicas de 200mg cada. As circunstâncias do caso justificam a aplicação de medidas socioeducativas de meio aberto, sendo razoável e proporcional a definição da prestação de serviço à comunidade pelo prazo de quatro meses, e da liberdade assistida pelo prazo mínimo de um ano, como forma de se garantir a adequada ressocialização, educação e formação humana do apelado.